Tribunal: STF
Processo: Rcl 74602
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula vinculante 56. Ausência de aderência estrita. Violação inocorrente. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento. 



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato do Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal Deecrim 1ª Raj da Comarca de São Paulo/SP, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 56. 



    Consta dos autos que o Reclamante, no curso da execução da pena, obteve progressão de regime ao semiaberto, mas ainda permanece em regime fechado.



    Requer, em liminar e no mérito, a procedência da reclamação, para assegurar ao reclamante a prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Transcrevo o teor do enunciado da Súmula Vinculante 56, que se diz afrontado: 



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” 



    Por oportuno, transcrevo a ementa do RE 641.320/RS:



    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas – pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.”



    (RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 01.8.2016).



    Contra a decisão de 1º Grau que indeferiu a progressão ao regime semiaberto, interpôs o reclamante Mario Lago Leal agravo em execução, que foi provido em acórdão assim ementado:



    “EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. RESULTADO DO EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL AO SENTENCIADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO CONCRETO A NÃO RECOMENDAR A MEDIDA. RECURSO PROVIDO. 1. De rigor o deferimento da progressão quando, malgrado a conclusão dos pareceres técnicos seja contrário à concessão do benefício, eles não apontam de maneira concreta o demérito do reeducando, avaliando de forma imprecisa a satisfação do quesito de ordem subjetiva. 2. Recurso provido.” (eDoc. 2, fl. 35)



    Após o provimento do agravo em execução interposto pela Defesa, o Juízo de origem determinou o cumprimento do acórdão:



    “Cumpra-se o v. Acórdão. 



    Remova-se MARIO LAGO LEAL, MT: 257955-5, RG: 36926444, RGC: 51349352, RJI: 170207939-95, do(a) Centro de Detenção Provisória de Pinheiros II para um dos presídios da rede Secretaria de Administração Penitenciária adequado ao SEMIABERTO.



    Servirá a cópia desta decisão como ofício para o Diretor do(a) Centro de Detenção Provisória de Pinheiros II, que deverá imprimi-la, via portal e-SAJ na pasta digital do processo de execução criminal para ciência de MARIO LAGO LEAL. 



    Int. 



    São Paulo, 25 de novembro de 2024.” (eDoc. 30)



    Em 03/12/2024 a Defensoria Pública do Estado de São Paulo peticionou informando que a decisão ainda não foi cumprida pela SAP. Assim, requereu fosse o sentenciado posto em prisão albergue domiciliar até o surgimento de vaga adequada ao regime semiaberto por aplicação da Súmula Vinculante nº 56 do STF.



    Em 09/12/2024, o Juízo reclamado proferiu nova decisão nos seguintes termos:



    “Vistos. 



    Oficie-se ao Estabelecimento Prisional, com cópia para a SAP, para que remova IMEDIATAMENTE o(a) sentenciado(a), para um dos estabelecimentos da rede SAP em regime semiaberto ou esclareça eventual impedimento. 



    Caso o sentenciado não seja incluído no regime adequado no prazo de 10 dias, o que deverá ser certificado pela z. serventia, com a juntada do cálculo e manifestação das partes, tornem os autos conclusos para providências quanto ao cumprimento da Súmula Vinculante n. 56. 



    Servirá a cópia desta decisão como ofício para o Diretor do(a) Centro de Detenção Provisória de Pinheiros II, que deverá imprimi-la, via portal e-SAJ na pasta digital do processo de execução criminal para ciência de MARIO LAGO LEAL, MT: 257955-5, RG: 36926444, RGC: 51349352, RJI: 170207939-95. 



    Int.. 



    São Paulo, 09 de dezembro de 2024”



    Diviso do teor das transcrições, que os fundamentos do ato reclamado se assentou nas premissas do paradigma invocado, ao invés de contrariá-las. No caso, a autoridade reclamada determinou, no dia 09/12/2024, a expedição de ofício “ao Estabelecimento Prisional, com cópia para a SAP, para que remova IMEDIATAMENTE o(a) sentenciado(a), para um dos estabelecimentos da rede SAP em regime semiaberto ou esclareça eventual impedimento”.



    Ainda, a fim de evitar a violação do paradigma vinculante, determinou que “Caso o sentenciado não seja incluído no regime adequado no prazo de 10 dias, o que deverá ser certificado pela z. serventia, com a juntada do cálculo e manifestação das partes, tornem os autos conclusos para providências quanto ao cumprimento da Súmula Vinculante n. 56”. 



    No caso, a medida adotada pela autoridade reclamada busca justamente evitar a manutenção do reclamante em estabelecimento prisional inadequado ao regime de cumprimento da pena, em atendimento ao paradigma apontado como violado. 



    Não vislumbro, portanto, na espécie, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar a Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte.



    Em verdade, a defesa busca o recolhimento domiciliar com claro propósito de sucedâneo recursal, o que não é admitido por esta Suprema Corte, porquanto a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema. Nesse sentido (grifei):



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator